Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DO FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VÍTIMA, TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RÉU. RELEVÂNCIA. EQUÍVOCO NA PENA DE MULTA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Deve-se conferir especial credibilidade à palavra do funcionário da empresa vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborados com outros elementos de prova, como a prova testemunhal do policial que participou da investigação do delito de roubo e a própria confissão do réu.
2. Incabível o pedido de absolvição por atipicidade de conduta, se a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores encontram-se suficientemente comprovadas. Para a configuração do aludido crime, basta que o delito tenha sido praticado pelo acusado imputável com menor de 18 anos. No caso, o réu praticou o crime de roubo qualificado (tentado) juntamente com um menor de 14 anos à época dos fatos.
3. Cuidando-se de concurso formal, para a aplicação da pena de multa, deve-se observar o previsto no art. 72 do Código Penal que estabelece que no “concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”. Na hipótese, considerando que apenas um dos crimes praticados (roubo qualificado tentado) prevê a pena de multa, cabível a redução dos dias-multa de ofício.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA.